Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dorcas Ferreira de Asevedo em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento[2] que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, dentre outras resoluções, (i) refutara a impugnação manejada pelo ente público almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam, da prescrição da pretensão executiva e de alteração dos critérios de atualização monetária do débito exequendo; (ii) homologara a planilha de cálculos do crédito executado confeccionada pela agravante; (iii) assinalara a inexistência de crédito incontroverso, diante das alegações do agravado em sede de preliminar e prejudicial de mérito; (iv) condicionara a expedição de precatório do crédito principal e do RPV dos honorários advocatícios à preclusão do decisório individualizado. O provimento arrostado fora integrado pela decisão que resolvera os embargos de declaração manejados pela ora agravante, restando assentada a inviabilidade de prosseguimento do executivo no tocante à parcela incontroversa do crédito executado, sob o prisma de que “não é possível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, devendo aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual[3]” Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a se autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor do crédito que individualizara ou pela parcela incontroversa da dívida exequenda, com a expedição dos requisitórios de pagamento cabíveis. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente público a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período de 1996 a 2002. Sustentara que o agravado formulara impugnação ao cumprimento de sentença apontando, dentre outras matérias, excesso de execução. Mencionara que o Juízo rejeitara integralmente a impugnação manejada pelo ente público e homologara os cálculos que confeccionara, condicionando a expedição de precatório do crédito principal e do RPV referente aos honorários advocatícios à preclusão da decisão individualizada. Informara que aviara embargos de declaração em face do decidido, almejando o prosseguimento da execução o que fora indeferido pelo Juízo. Defendera que aludida resolução não afigura-se escorreita, merecendo reparos. Acentuara que o cumprimento de sentença é definitivo e deve ter regular prosseguimento até a satisfação integral do crédito executado. Pontificara que não ressoa necessário aguardar a preclusão do decisório que rejeitara a impugnação para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença “sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo[4].” Assinalara que, na hipótese, no agravo de instrumento aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que rejeitara a impugnação, a insurgência recursal cingira-se aos critérios de correção monetária do crédito executado, ficando patente que as questões afetas à ilegitimidade ativa ad causam e a preclusão da pretensão executiva restaram superadas, não havendo óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos do crédito executado. Informara que o agravado reconhecera como incontroversa a importância de R$8.828,89 (oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), sobejando possível o imediato pagamento desse valor, na forma autorizada pelo artigo 534, §4o do Código de Processo Civil. Registrara que a controvérsia acerca do crédito executado encontra-se parcialmente resolvida, porquanto está pendente de resolução apenas a questão referente ao índice de atualização monetária do débito, de modo que o valor reconhecido como incontroverso pelo agravado não é passível de qualquer redução. Afirmara que o cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa do crédito executado não é provisório, mas definitivo. Acrescera que os recursos interpostos durante o trâmite procedimental não impedem a eficácia da decisão que rejeitara a impugnação manejada pelo ente público. Destacara que a determinação no sentido de se aguardar a preclusão da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença e homologara a planilha de cálculos confeccionada pela exequente para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica a concessão, ex officio, de efeito suspensivo à margem da norma legal. Ressaltara que aguardar o aperfeiçoamento da preclusão da decisão individualizada configura prejudicial externa não prevista em lei, devendo ser assegurado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição, de forma imediata, das requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Dorcas Ferreira de Asevedo em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, dentre outras resoluções, (i) refutara a impugnação manejada pelo ente público almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam, da prescrição da pretensão executiva e de alteração dos critérios de atualização monetária do débito exequendo; (ii) homologara a planilha de cálculos do crédito executado confeccionada pela agravante; (iii) assinalara a inexistência de crédito incontroverso, diante das alegações do agravado em sede de preliminar e prejudicial de mérito; (iv) condicionara a expedição de precatório do crédito principal e do RPV dos honorários advocatícios à preclusão do decisório individualizado. O provimento arrostado fora integrado pela decisão que resolvera os embargos de declaração manejados pela ora agravante, restando assentada a inviabilidade de prosseguimento do executivo no tocante à parcela incontroversa do crédito executado, sob o prisma de que “não é possível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, devendo aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual[5]” Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a se autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor do crédito que individualizara ou pela parcela incontroversa da dívida exequenda, com a expedição dos requisitórios de pagamento cabíveis. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se afigura-se possível, independente do aperfeiçoamento da preclusão decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença e homologara a planilha de cálculos confeccionada pela exequente, a imediata expedição de precatório/RPV para realização do crédito executado individualizado pela agravante ou do crédito incontroverso. Consignadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravante deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF. Essa sentença condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. Com efeito, indicara a agravante que o crédito executado alcança o importe de R$15.062,15 (quinze mil e sessenta e dois reais e quinze centavos), pertinente aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido[6]. O agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença alegando, dentre outras matérias, preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, prescrição da pretensão executiva e excesso de execução decorrente do equívoco na fórmula de atualização monetária do crédito executado, reconhecendo como devido o valor de R$8.828,89 (oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos)[7]. O Juízo, então, proferira decisão rejeitando integralmente a impugnação manejada pelo ente público e homologara a planilha de cálculos do crédito executado confeccionada pela agravante, contudo, condicionara a expedição de precatório do crédito principal e do RPV dos honorários advocatícios à preclusão do decisório subjacente, sob o fundamento da inexistência de crédito incontroverso, diante das alegações formuladas pelo agravado em sede de preliminar e prejudicial de mérito. Confira-se, por oportuno, a parte dispositiva desse decisório, in verbis[8]: “Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID 172509050. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: ‘Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC’. DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 172509048. Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora e a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários sucumbenciais. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão.” A agravante aviara embargos de declaração[9] em face do decidido almejando o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do aperfeiçoamento da preclusão do decisório que rejeitara a impugnação e homologara o valor do crédito executado apurado pela exequente, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, no tocante à integralidade do débito ou, ao menos, quanto à parte incontroversa. O Juízo rejeitara a pretensão aclaratória, nos seguintes termos[10]: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. A parte exequente alega a existência de omissões. Aduz que este Juízo não observou que o cumprimento de sentença deve seguir de modo definitivo. Indica que os recursos a ser interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo, e, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais. Ainda, afirma que não é necessário aguardar a preclusão da decisão embargada para dar prosseguimento à execução. Ao fim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para suprir as omissões citadas pugnando, assim, pelo imediato prosseguimento do presente cumprimento de sentença até a satisfação final da dívida, com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. A decisão embargada restou assim ementada: ‘(...) Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora e a prescrição da pretensão executória.’ Tais preliminares, embora afastadas por este Juízo, fulminam por completo o direito executado nestes autos, razão pela qual o prosseguimento da execução depende de preclusão da decisão embargada. Frise-se, não há preclusão acerca de tais pontos nos autos. Ademais, é notório que este processo trata de cumprimento individual de sentença coletiva genérica, logo, carece de liquidação preclusa. Por tal razão, somente com a preclusão da decisão embargada é que a sentença estará devidamente liquidada. No ponto, nota-se que, nos termos do artigo 100 e seus §§ 1o e 3o da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 62, de 2009, a execução contra a Fazenda Pública requer a observância dos procedimentos que envolvem a emissão de Precatórios ou de Requisições de Pequeno Valor. Estes, conforme expressamente estabelecido nos referidos dispositivos constitucionais, condicionam-se à efetiva ocorrência do trânsito em julgado da decisão a ser executada. Portanto, não é possível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Ressalta-se que o STJ entende pela possibilidade de cumprimento provisório quando a questão não se tratar dos casos expressos no art. 2o-B da Lei no 9494/97, in verbis: ‘Art.2 -B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado’. (...) Logo, em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual. Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração apresentados pela parte exequente. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão.” Alinhadas essas considerações, diferentemente do que defendera a agravante, não sobeja possível o prosseguimento da execução em relação ao valor do crédito que individualizara na petição que deflagrara o cumprimento de sentença. Conquanto tenha o Juízo reputado que o importe indicado pela agravante afigura-se correto, tanto que homologara a planilha de cálculos que confeccionara, o ente público insurgira-se contra essa resolução, porquanto o agravo de instrumento que aviara diz respeito exclusivamente ao critério de atualização monetária do débito exequendo[11]. Nesse contexto, fica patente a impossibilidade da expedição de requisitórios de pagamento no valor nomeado pela agravante, tendo em vista que, diante da interposição de recurso pelo agravado, existe a possibilidade de alteração desse importe. Deflui do aduzido, então, que o valor reputado legítimo pelo Juízo ainda é passível de modificação, inviabilizando que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento pelo valor nomeado pela agravante, medida hábil a evitar eventuais prejuízo erário. Sobeja aferir, então, se afigura-se possível a expedição de precatório tendo como objeto a parcela incontroversa do crédito, ressalvado que o remanescente será objeto de precatório subsequente e que o total do crédito será considerado para fins de definição da natureza do requisitório. Quanto ao tópico, afiguram-se providas de lastro legal as alegações formuladas pela agravante, porquanto ressoa possível a expedição de precatório da parcela incontroversa, assim com lastro no disposto no artigo 535, §4o, do CPC que assim preceitua: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Deve ser registrado que aludido preceito legal fora objeto de questionamento, contudo, o Supremo Tribunal Federal reconhecera a constitucionalidade da norma, como se infere da ementa que ora se transcreve: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) (destaquei) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, pacificara de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Há que se assinalado, outrossim, que, diante do disposto no artigo 100, § 8o da Constituição da República, que prevê ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, assim como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para determinar-se qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Deflui do aduzido que, na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, não há óbice para a expedição de precatório/RPV dos valores reconhecidos como incontroverso e homologados pelo juízo. Nesse contexto, em observância à tese acima transcrita fixado pela Corte Suprema e positivado o valor da parcela incontroversa (R$ 8.678,79 -oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos)[12], afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante a expedição do respectivo requisitório, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1605262, 07156259520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido especificamente quanto ao ponto. Com fundamento nos argumentos alinhados, esteado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada no tocante ao indeferimento do prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa do crédito executado, determinando que, quanto à aludida parcela, o executivo prossiga, observando-se, na expedição do requisitório de pagamento, o montante integral do crédito em execução para definição da natureza do instrumento a ser usado (RPV ou precatório). Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 178364820 - Pág. 1/8 (fls. 181/188) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 180314252 - Pág. 1/3 (fls. 196/198) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 180314252 - Pág. 2/3 (fls. 197/198) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 55304760 - Pág. 17 (fl. 18). [5] - ID Num. 180314252 - Pág. 2/3 (fls. 197/198) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 172509047 - Pág. 4 (fl. 7) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 175444130 - Pág. 1 (fl.127) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 178364820 - Pág. 8 (fls. 188) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 179720672 - Pág. 1/5 (fls. 191/195) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 180314252 - Pág. 1 3 (fls. 196/198) – cumprimento de sentença. [11] - Consulta aos autos do Agravo de Instrumento no 0754006-41.2023.8.07.0000. [12] - ID Num. 175444130 (fl. 127) – ação principal.